Tribunal: TJSP
Processo: 1000118-32.2024.8.26.0417
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - DESCONTOS JUNTO AO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE LOGROU ÊXITO EM JUNTAR DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA RELAÇÃO JURÍDICA A DEMONSTRAR A ANUÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO PELA AUTORA - AUTORA QUE SE NÃO DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - DESCONTOS JUNTO AO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE LOGROU ÊXITO EM JUNTAR DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA RELAÇÃO JURÍDICA A DEMONSTRAR A ANUÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO PELA AUTORA - AUTORA QUE SE NÃO DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO - RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.